Tribunal: TJDFT
Processo: 0715926-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DESPACHO Os autos foram distribuídos a esta relatoria por equívoco, consoante indica certidão de ID 16850369. Promova-se a redistribuição ao eminente Desembargador prevento. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de junho de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador 0403